Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013507-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS - CPF: 822.792.251-15 (AGRAVANTE), MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.188.751-88 (AGRAVADO), MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.188.751-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. A. F. D. S. - CPF: 103.824.731-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO EQUIVALENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE
– PRETENSÃO

A SUA REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NESTE MOMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR OS ALIMENTOS

- VALOR RAZOÁVEL – CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DEFERIMENTO PARA REALIZAR EXAME DE DNA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação dos alimentos o art. 1.694, § 1º, do CC 2002, determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

No caso à míngua de demonstração de que o alimentante não tenha condições de pagar o montante fixado provisoriamente pelo Juízo, deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos à luz do contraditório
e ampla defesa, quando poderá melhor ser analisada a questão do binômio capacidade/necessidade bem como as condições financeiras das partes envolvidas pelo Juízo de origem
para que possa ser adotada decisão definitiva acerca da questão, especialmente, quando os argumentos elencados não se revelam bastantes neste momento, para minorar na verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013507-91-2024

AGRAVANTE:
ELOI ADRIANO AFONSO MORAES

AGRAVADO:
E.A.F.D.S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA SENHORA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto Eloy Adriano Afonso Moraes
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá, que na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos Provisórios

ajuizada em face do Agravante deferiu tutela de urgência para determinar o arbitramento de alimentos provisórios

no percentual de 30% (trinta por cento), dos rendimentos bruto Agravante
em favor do menor Elloã Adryan Ferreira dos Santos, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. Na conta bancária a ser apresentada pela genitora da criança.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que não está se negando a realizar o exame de DNA, tendo comparecido ao Laborátório no dia determinado, porém, quando da realização do exame foi informado que seria por meio de coleta de sangue.

Alega que sofre de ansiedade paroxística episódica (transtorno de pânico), por conta do pavor/medo/trauma de agulha, o mesmo não conseguiu realizar o exame de paternidade, pois, sua pressão baixou e começou a passar mal, acrescentando que faz tratamento médico com o Dr. Antônio Carlos de C. Reiners, psiquiatra, CRM 964 e toma remédio controlado para transtorno de pânico.

Verbera que o Agravado afirma na inicial, que quando nasceu, o Agravante disse que ajudaria nas despesas, e reconheceria a paternidade, todavia, pouco antes do nascimento ao ser procurado o mesmo esquivou-se da sua obrigação
.

Sustenta que
não possui condições financeira de pagar a pensão no percentual determinado pelo Juízo e como pode ser visto em seu holerite já paga duas outras pensões alimentícias descontadas em folha de pagamento, sendo uma no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) e a segunda no valor de R$ 873,68 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) totalizando, assim, a importância de R$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Alega que, ademais, presta ajuda financeira os seus filhos João Vitor e Larissa realizando pagamento de meio salário mínimo para cada um, que somados correspondem o valor total de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Alega que dessa forma,
o Agravante ajuda financeiramente 4 (quatro) filhos, sendo descontado do seu rendimento todo mês o valor de R$ 2.991,68 (dois mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), acrescentando que o sustento dos filhos é obrigação de ambos os pais e, portanto, também da genitora da Agravada.

Verbera quedeve ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pretendendo que seja arbitrado como alimentos provisórios o valor de 1/5 salário mínimo, que corresponde o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), sendo o mesmo valor pago a título de alimentos para os demais filhos, diante do Princípio da isonomia.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
o Agravado

sustenta a necessidade de manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios, acrescentando que o Agravante alega não ter condições de arcar com o pagamento dos alimentos provisórios, pretendendo que sejam fixados em

R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, no entanto, apresentou cópias de holerite que demonstram o valor de seu vencimento em torno de R$ 13.586,52 (treze mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), como sargento da polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como que é descontado a título de pensão R$ 706,00 (setecentos e seis reais) e a segunda pensão no valor de R$ 873,68 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) totalizando, assim, a importância de R$ 1.579,68 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Assevera que, é dever incontroverso dos pais ofertar aos filhos o que for necessário para torná-los um ser em condições de viver e de se desenvolver, acrescentando que sobre o tema em comento, rege a Constituição Federal, no artigo 229, a obrigação dos pais para com os filhos menores, ademais, a parte Agravada encontra-se em idade escolar, sendo que o Agravante embora pretende a redução dos alimentos, não comprova que não pode realizar seu pagamento ou sua incapacidade econômica pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela manutenção dos alimentos provisório
s,
porém, pelo deferimento da realização de novo exame de DNA
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise, pelo que se verifica, o Agravante se insurge com relação a decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% de seus rendimentos bruto em favor do Agravado.

Sustenta que não tem condição de arcar com o pagamento da pensão neste percentual, tendo em vista que já paga pensão a outros filhos que totaliza o montante de R$
2.991,68 (dois mil novecentos e um reais e sessenta e oito centavos), pretendendo que sejam fixados em 1/5 de seu vencimento que corresponde a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), mesmo valor pago a título de alimentos para os demais filhos, diante do Princípio da isonomia.

Sabe-se que o
s alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica.

Com efeito, é pacífico que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90), em inúmeros dos seus dispositivos legais
.

No caso dos autos, o Agravante

pretende que seja reduzida a pensão arbitrada em favor do Agravado a título de alimentos provisórios, alegando que já realiza pagamento de pensão a outros filhos menores e não tem condições de pagar a pensão no percentual fixado na decisão recorrida, pretendendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Para amparar a tese de impossibilidade de continuar prestando os alimentos estabelecidos o Agravante apresentou cópias de holerite que demonstra o valor de seu vencimento em torno de R$ 13.586,52 (treze mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos) como sargento da polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como que é descontado a título de pensão
R$ 706,00 (setecentos e seis reais) e a segunda pensão no valor de R$ 873,68 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), totalizando assim, a importância de R$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Diante do quadro apresentado nos Autos, em que pesem as alegações acima, no entanto, a fixação dos alimentos é realizada em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, sendo que o Agravante embora realize pagamento de pensão a outros filhos em valores menores, porém, não há demonstração de plano de que o Agravado não necessite da pensão na forma fixada em caráter provisório.

Ademais, verifica-se da certidão de nascimento juntada aos Autos originais que a criança nasceu em 2019, portanto, estando em idade escolar e, certamente, requer despesas e gastos com saúde, alimentos, educação que não podem ser subtraídas sob pena de prejudicar seu desenvolvimento.

Cumpre anotar que no momento de serem quantificados os alimentos, leva-se em consideração

o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que seja modificado o valor pago a título de alimentos, como objetiva o Recorrente, necessário se faz a comprovação de que não tenha efetivamente, condições de cumprir a obrigação alimentar
. Caso o interessado não cumpra com este requisito nada deve ser alterado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA - REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar. (N.U 1018791-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

AGRAVO INTERNO – CAUTELAR ANTECEDENTE DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.(N.U 1003951-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA O VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS e CINQUENTA REAIS) – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar. (N.U 1018807-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Com efeito, ao menos nesta análise recursal não se nota a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, mesmo porque o perigo de dano seria inverso, tendo em vista que o valor questionado visa a proteção de filho menor.

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado
que viabilize a modificação, nesta via estreita do agravo de instrumento, do montante fixados
anteriormente
a título de alimentos,
eis que o Alimentante ainda não fez prova cabal de impossibilidade de pagar a pensão
ou, ainda, que o menor não necessite da pensão fixada.

Dessa forma, tendo que a decisão combatida deve perdurar até o julgamento do mérito quando após o contraditório e ampla defesa poderá melhor ser analisada a questão do binômio capacidade/necessidade, bem como as condições financeiras das partes envolvidas pelo Juízo de origem
.

Portanto, diante do que os autos revelam, neste momento, os alimentos devem ser mantidos na forma determinada pelo Juízo de origem
.

No pertinente ao exame de DNA, tenho que não há óbice à sua realização na forma do parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar que seja realizado exame de DNA, mantendo no mais a decisão recorrida.

No mais, julgo prejudicado o Agravo Interno proposto pelo Recorrente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024